Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-05.2019.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-05.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO SOUZA DE MENEZES - CPF: 068.247.111-95 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), Wanderson Fideli da Silva (APELADO), BERSAZA NUNES MAGALHAES - CPF: 062.852.491-99 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA SABINO - CPF: 080.073.471-86 (APELADO), CLAUDENIR GONCALVES - CPF: 031.437.051-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO CORREA - CPF: 074.758.691-80 (VÍTIMA), SAMILE LOURENÇO DE CARVALHO (VÍTIMA), WANDERSON FIDELI DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

- FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -

RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – CONSUMO DE ÁLCOOL PELOS ADOLESCENTES NÃO COMPROVADO – PROVAS INSUFICIENTES - PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO REO”
- PARECER PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA
-
ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia no tocante a autoria do crime de fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente, se mostrando imperiosa absolvição [...].
(Parecer da PGJ nº 000196-079/2019).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000575-05.2019.8.11.0052 - COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

WANDERSON FIDELI DA SILVA;

CLAUDENIR GONÇALVES;

GABRIEL SILVA SABINO;

BERSAZA NUNES MAGALHÃES

E GUSTAVO SOUZA DE MENEZES.

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo

da Vara Única da Comarca de Rio Branco (PJe N.U.
0000575-05.2019.8.11.0052
), que absolveu
WANDERSON FIDELI DA SILVA, CLAUDENIR GONÇALVES, GABRIEL SILVA SABINO, BERSAZA NUNES MAGALHÃES E GUSTAVO SOUZA DE MENEZES
de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente – art. 243 do ECA – (ID 163232954).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 163232979).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 163232982).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Fornecer Bebida Alcoólica a Criança e Adolescente art. 243 da Lei 8.069/1990. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que sejam condenados os apelados Bersaza, Claudenir, Gabriel, Gustavo e Wanderson, nos exatos termos da exordial acusatória, como incursos nas penas do art. 243 da Lei n°. 8.069/1990, sob o argumento que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente que lhes fora imputado. – Inadmissibilidade – No caso em comento, não se extrai das provas colhidas nos autos, a autoria do crime de fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente, imputado aos acusados Bersaza, Claudenir, Gabriel, Gustavo e Wanderson Thiago, mostrando-se escorreita a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 179035174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/02/2019, às 22h02min, durante uma festa em uma residência

particular, os denunciados Gustavo Souza de Menezes, Wanderson Fideli da Silva, Bersaza Nunes Magalhães, Gabriel da Silva Sabino e Claudemir Gonçalves serviram, ministraram e entregaram bebida alcoólica aos adolescentes Carlos Eduardo Correa e Samile Lourenço de Carvalho [...]

Assim agindo, praticou o denunciado Wanderson Fideli da Silva o delito previsto no art. 243, da Lei 8069/1990 e os denunciados Gustavo Souza de Menezes, Bersaza Nunes Magalhães, Gabriel da Silva Sabino e Claudemir Gonçalves o delito previsto no art. 243, da Lei 8069/1990 [...]”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça -
ID 163232954)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] Analisando as provas produzidas ao curso da instrução processual, sobretudo os depoimentos, verifica-se NÃO ter ficado satisfatoriamente demonstrada a autoria do delito em relação aos acusados, pois NÃO está claro quem teria entregue bebida alcoólica aos infantes.

Promover festa, com a presença de bebida alcoólica e infantes não é tipificado como crime. O crime de que se trata aqui é entregar bebida alcoólica a criança e adolescente. Por isso, não se pode dizer que todos os presentes à festa ou mesmo todos que promoveram-na entregaram tal bebida a algum dos infantes, se a prova nos autos não indica certeza em relação a isso [...]

Diante do exposto, a absolvição é medida que se impõe [...]

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO IMROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA ABOLSERVER GUSTAVO SOUZA DE MENEZES, WANDERSON FIDELI DA SILVA, BERSAZAR NUNES MAGALHÃES, GABRIEL DA SILVA SABINO e CLAUDENIR GONÇALVES, já qualificado nos autos, das imputações postas na inicial e nas alegações finais, com fundamento no artigo 386, VII do CPP [...]

(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 163232974)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Samile Lourenço de Carvalho, adolescente (ID 163232954), Carlito de Carvalho Rodrigues, pai da adolescente Samile (ID 163232954), Carlos Eduardo Correa, adolescente (ID 163232954), Gabriely Silva Sabino, testemunha presencial (ID 163232954), Geovane Maximo Lacerda, policial militar (ID 163232954), Elias Lima Batista, policial militar (ID 163232954), GUSTAVO SOUZA DE MENEZES, apelado (ID 163232954), WANDERSON FIDELI DA SILVA, apelado (ID 163232954), GABRIEL DA SILVA SABINO, apelado (ID 163232954), BERSAZAR NUNES MAGALHÃES, apelado (ID 163232954), e CLAUDENIR GONÇALVES, apelado (ID 163232954).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos adolescentes Samile Lourenço de Carvalho (ID 163232974) e Carlos Eduardo Correa (ID 163232974), dos informantes Carlito de Carvalho Rodrigues (ID 163232974) e Sergio José Correa, pai do adolescente Carlos (ID 163232974), dos policiais militares Geovane Maximo Lacerda (ID 163232974), Elias Lima Batista (ID 163232974), e dos apelados GUSTAVO SOUZA DE MENEZES (ID 163232974) e WANDERSON FIDELI DA SILVA (ID 163232974).

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]Do exame apurado do caderno processual, verifica-se que, apesar dos esforços ministeriais, o apelo alinhavado não merece prosperar.

No caso em comento, verifica-se que magistrado de piso ao analisar detidamente todas as provas produzidas no feito, constatou que autoria do crime de fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente imputado aos apelados Bersaza, Claudenir, Gabriel, Gustavo e Wanderson não restou comprovada em juízo, posto que as vítimas Carlos Eduardo Correa e Samile Lourenço de Carvalho , quando ouvidas em juízo durante audiência de instrução e julgamento (Id nº. 163232966 e Id n°. 163232973-Acesso das Mídias pelos Autos Digitais), esclareceram que no dia dos fatos estiveram na casa do acusado Wanderson onde estavam tendo um reunião de amigos com os demais acusados, mas que não ingeriram bebidas alcoólicas e que em nenhum momento lhes fora oferecida bebidas alcoólicas [...]

[...] os informantes Sérgio José Correa e Carlito de Carvalho Rodrigues e as testemunhas Geovane Máximo Lacerda e Elias Lima Batista, ouvidos em Juízo, não foram conclusivos em seus depoimentos, uma vez que se mostraram contraditórios em relação autoria imputada aos apelados Bersaza, Claudenir, Gabriel, Gustavo e Wanderson, posto que apenas confirmaram que as vítimas Carlos Eduardo Correa e Samile Lourenço de Carvalho , participaram de uma festa onde tinha bebidas alcoólicas, não demonstrando se de fato os infantes ingeriram bebidas alcoólicas e quem teria lhes fornecidos, não indicando nenhum outro elemento ou prova a corroborar a autoria delitiva imputada aos acusados [...]

In casu, verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia no tocante a autoria do crime de fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente, se mostrando imperiosa absolvição dos acusados Bersaza, Claudenir, Gabriel, Gustavo e Wanderson Thiago, como fora determinado pelo juiz de primeira [...]

Nesta ordem de ideia, no caso em comento, não se extrai das provas colhidas nos autos, a autoria do crime de fornecer bebida alcoólica a criança e adolescente, imputado aos acusados Bersaza, Claudenir, Gabriel, Gustavo e Wanderson Thiago, mostrando-se escorreita a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada [...]”
(João Augusto Veras Gadelha - ID 179035174)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023